Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000878-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMARLENO RODRIGUES MACHADO - CPF: 322.201.031-53 (RECORRENTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO DEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95, para:

- DESCONSTITUIR o débito cobrado na fatura de novembro de 2024, da unidade de consumo em análise, no valor de R$ 10.478,66 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 4/12/2024;

- CONDENAR a empresa requerida na obrigação de fazer consistente na emissão de nova fatura de acordo com a média de consumo apurada nos últimos 12 (doze) meses;

- Tendo em conta o pagamento em Juízo do valor de R$ 263,88, conforme determinado no ato judicial de Id. 183425567, a parte reclamada deverá aportar nos autos a nova fatura emitida, indicando os dados bancários para levantamento do valor vinculado ao feito, sendo certo que eventual débito remanescente deverá ser cobrado diretamente pela parte reclamada, sem a necessidade de intervenção do Juízo.

- CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

[...]”

Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum, já a parte autora-recorrente requer a majoração da condenação.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média que resultou em negativação do nome do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A lide em questão versa sobre o elevado valor referente a fatura de energia elétrica de novembro de 2024, e para desincumbir-se de seu ônus, o requerente, apresentou a fatura ora debatida (Id. 180277768), bem como, as faturas de setembro, outubro e dezembro de 2024 (Ids. 180277765, 180277766, 180277767), apresentou ainda, o laudo técnico realizado no medidor responsável pelo consumo do mês de novembro/2024 (Id. 180277765), comprovando o direito que se pleiteia.

Em sede de defesa, a requerida se limitou a alegar que não houve falha na prestação do serviço, e que o valor da fatura ora discutida é reflexo do aumento do consumo.

Entretanto, a requerida, não realizou um demonstrativo justificando o aumento significativo do consumo de energia elétrica, e ainda, deixou de apresentar o histórico de consumo da unidade consumidora.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 1000/2021 da ANEEL. O art. 590 dispõe que:

“Art. 590 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade nas cobranças, não ficou comprovada através de nenhum documento técnico a verdadeira causa do aumento de consumo.

[...]

Neste ponto, razão assiste à parte autora que pugna pela declaração de ilegalidade do débito, objeto da presente demanda, com o devido refaturamento, bem como a condenação em danos morais.

Cumpre salientar que, a requerida, realizou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 180277773), de forma indevida, o que gera o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça, em agravo regimental consolidou o entendimento de que é devido o dano moral in re ipsa diante inscrição ou manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobrança de fatura com valor muito acima da média, o que resultou na negativação do nome do consumidor.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento.

Condeno a parte ré-recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025